Tribunal: TJMT
Processo: 1006878-03.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006878-03.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANE APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 545.978.201-59 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), JANE APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 545.978.201-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL EVIDENCIADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – PRECEDENTES DESTA CÂMARA –
1º

APELO - CONHECIDO E PROVIDO

- 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou em descontos nos proventos da autora decorrente de fraude, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Esta Câmara unificou o entendimento sobre a devolução em dobro ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

É possível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1006878-03.2021.8.11.0002 proposta por
JANE APARECIDA DE ARRUDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...)

a) Declaro a inexistência do contrato de empréstimo debatidos nos autos;

b) Condeno a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado,

c) Deverá o Banco a devolução de forma dobrada das parcelas descontadas na conta bancária da reclamante, corrigidos monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a contar da citação (período de 04/01/2021, 06/01/2021, 12/01/2021 e 08/02/2021).

Decaindo o polo ativo em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pelo passivo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. (...)”

A parte autora alega que o montante arbitrado para a indenização é ínfimo e pede a majoração para R$10.000,00.

O Banco alega que a contratação

do seguro ocorreu através de telefone, em razão disso não há contrato físico.

Argui que a repetição do indébito não é cabível ao caso porque o consumidor somente terá o benefício previsto no art. 42 do CDC quando, de fato, receber cobranças de valores indevidos e efetivamente pagos.

Defende causa excludente de responsabilidade sob o argumento de que agiu em regular exercício de direito, ausência de ato ilícito e não ocorrência de lesão imaterial.

Contrarrazões nos Ids. 226009167 e 228648685.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora ajuizou a Ação sob o fundamento de inexistência de débito referente a descontos no valor aproximado de R$50,00 em sua conta bancária decorrente de seguro que não contratou.

Na inicial, relatou o seguinte:

“(...)

O Requerente, ao perceber esta movimentação em sua conta corrente, se dirigiu até a agência com o intuito de descobrir a origem de tais descontos, quando então informado que os descontos estavam sendo feitos desde agosto de 2019.

Por contato telefônico, a Autora tentou realizar cancelamento, no entanto não obteve êxito.

Ocorre, no entanto, que a Autora desconhece bem como não contratou qualquer serviço da requerida, ou sequer autorizou que fosse realizado qualquer desconto em sua conta corrente.

(...)”

O réu contesta as alegações sob o argumento genérico de inexistência de falha na prestação do serviço, todavia não anexou nenhuma prova para comprovar a relação contratual.

A proposta de seguro colacionada na contestação não é, por si só, suficiente para atestar a existência de relação contratual, tampouco a legalidade do débito em questão, por se tratar de documento unilateral, já que desacompanhado de prova bilateral a exemplo de documentos pessoais do contratante, comprovante de residência, ou até mesmo a gravação telefônica da qual alega o réu em sua apelação.

Isso porque, ausente outras provas que demonstrem que a autora participou do negócio jurídico, não há como afirmar que ela assinou a referida proposta.

A esse respeito, segue trecho pertinente da sentença:

“(...)

Compulsando o feito, verifico que em que se pese o documento juntado pelo Demandado no id. Num. 61463829 - Pág. 16 e 17, observo que se trata de proposta formalizada em 02/12/2005, sendo que neste termo esta consignado que, ocorrendo a falta de pagamento de 03 (três) parcelas seguro estará cancelado, além de outras considerações que prevê a renovação do seguro, após 05 (cinco) anos da data de vigência do mesmo.

Pois bem. Isto posto, não há como considerar o contrato juntado pelo Banco para subsidiar o desconto rebatido na exordial, uma vez que, não há prova nos autos do pagamento das parcelas pela autora, de modo que, o seguro já estaria cancelado, bem como, não há prova da renovação do termo, conforme os termos previstos no referido documento.

Por oportuno, consigno que o reclamado não pugnou por outras provas, tampouco refutou as alegações da demandante na impugnação.

Assim, somente resta reconhecer que o polo passivo não dispõe de nenhum elemento de prova tendente a demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos realizados em desfavor da consumidora.

(...) “

No que tange ao ônus probatório, a comprovação de regularidade da contratação compete ao fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga probatória e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação de inexistência de relação contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à parte autora a produção de prova negativa.

Assim, considerando que incumbia ao requerido a comprovação da validade do negócio, ônus do qual não se desimcumbiu,
deve ser reconhecida a irregularidade dos descontos objeto da lide e, por consequência, a ocorrência de ato ilícito passível de reparação
.

O dano moral está consubstanciado no fato de que as perdas patrimoniais também provocam padecimento, revolta e angústia, alterando o estado anímico do indivíduo, sobretudo quando decorrente de prática abusiva da parte contrária, como na hipótese dos autos.

A propósito, já se manifestou o e. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL
. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC)
–
DÉBITO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida. Se a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, uma vez que deixou de apresentar qualquer documento capaz comprovar a contratação, a dívida de ser declarada inexistente. O desconto indevido realizado direto no benefício previdenciário configura situação hábil a provocar abalos morais, tendo em vista a natureza alimentar da referida verba, cabendo ao requerido arcar com o pagamento de indenização por danos morais. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 1029784-50.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Para a quantificação da indenização deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste propósito, deve-se levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o efeito pedagógico.

Tendo isso em vista, a quantia de R$10.000,00 mostra-se razoável frente às peculiaridades da Ação e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No que se refere à devolução em dobro do montante, esta Câmara unificou o entendimento ao definir que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços.

Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, ante a ausência da comprovação da má-fé.
Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO de ambos os
recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 2º apelo
para determinar a repetição do indébito de forma simples e
DOU PROVIMENTO ao 1º apelo
para majorar a indenização pelos danos morais para R$10.000,00.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, pois foram fixados em 1ª instância no máximo legalmente permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024